Tribunal: TCU
Processo: 014.854/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para apurar a legalidade da classificação de sigilo das informações relativas a voo da Força Aérea Brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, que objetivam a realização de auditoria destinada a apurar a legalidade da classificação de sigilo das informações relativas ao voo da Força Aérea Brasileira utilizado para transportar a ex-primeira-dama do Peru, Sra. Nadine Heredia, ao território brasileiro, bem como as informações dos custos envolvidos na operação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional nos termos do art. 17, §1o, inciso I, da Resolução TCU no 215/2008, informando à Comissão demandante acerca da impossibilidade de atuação do TCU nos termos solicitados, por tratar-se de matéria que não compete a esta Corte de Contas; 9.3. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008. 9.4. dar ciência da deliberação, acompanhada do Relatório e Voto, ao solicitante.